Tribunal: TJPA
Processo: 0807637-45.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807637-45.2024.8.14.0039

APELANTE: HELIO SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano, 7 meses e 20 dias de detenção, além de 70 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, art. 147, §§1º e 2º, do CP c/c art. 5º, III, e 7º, II, da Lei n. 11.340/06, e art. 12, da Lei n. 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, por insuficiência de provas; (ii) examinar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial “circunstâncias do crime” no delito de descumprimento de medidas protetivas; (iii) analisar a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base a título de agravante de reincidência; e (iv) reavaliar a proporcionalidade da pena pecuniária imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo restaram devidamente comprovadas pelos autos de apreensão e pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, sendo o delito de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de potencialidade lesiva da arma ou de perícia técnica para sua configuração.

4. É firme a jurisprudência no sentido de que os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e coerentes, constituem meio de prova idôneo para a condenação, não havendo elementos que indiquem parcialidade.

5. No tocante à vetorial “circunstâncias do crime”, verifica-se que a fundamentação empregada pelo juízo a quo se restringiu a elementos inerentes ao tipo penal, sem apontar circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, devendo ser neutralizada e fixada a pena-base no mínimo legal.

6. Quanto à agravante da reincidência, adota-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, ausente fundamentação concreta que justifique fração superior, deve ser aplicado o percentual mínimo de 1/6 sobre a pena-base.

7. Mantém-se a condenação pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e posse irregular de arma de fogo, com redimensionamento das penas e redução da pena pecuniária para 12 dias-multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O delito de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de potencialidade lesiva dos artefatos. 2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não bastando referências genéricas. 3. A fração mínima de 1/6 deve ser observada para a agravante da reincidência, salvo motivação específica em sentido diverso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I; art. 68; art. 147, §§1º e 2º; art. 386, II, V e VII do CPP; Lei n. 10.826/03, art. 12; Lei n. 11.340/06, arts. 5º, III, 7º, II e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim. n. 0211433-35.2024.8.06.0001, Rel. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 12.11.2024; TJDFT, ApCrim n. 0005147-30.2017.8.07.0005, Rel. Desa. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 1.2.2018; STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1858994/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28.4.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Hélio Silva Pereira apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, que o condenou à pena de 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano, 7 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 70 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, art. 147, §§1º e 2º, do CP c/c art. 5º, III e 7º, II, da Lei n. 11.340/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03 (ID 26245936).

O recorrente pugna pela reforma da sentença em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, a fim de que a moduladora referente às circunstâncias do crime seja neutralizada, bem como que a agravante da reincidência seja valorada à fração de 1/6. Além disso, postula pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de posse ilegal de arma, com base no art. 386, incisos II, V e VII do CPP. Ao final, requer a diminuição da pena pecuniária (ID 26245947).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença, (ID 26245951), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30318478).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro plano, ao
pleito absolutório quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Sem embargo, ressalto que inexiste margem para a absolvição do apelante, visto que a
materialidade
restou provada pelo Auto de Apreensão de “1) 5 armas de fogo de fabricação artesanal, tipo Bufete, calibre indefinido; 2) 3 canos longos de arma de fogo (medindo aproximadamente 35cm, 37cm e 96cm), de calibre indefinido; 3) 2 armações de madeira de arma longa; 4) 1 estojo de cartucho, calibre .28, recarregado manualmente” (ID 26245875, pág. 4), sendo que a
autoria delitiva
foi demonstrada pelo depoimento judicial do policial que flagranteou o recorrente, tal como consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha de acusação CARLOS A. DOS SANTOS, em juízo, declarou que participou de outra operação com o delegado Frederico; que foram acionados para ir até a residência da vítima, local onde o denunciado estava ameaçando a vítima com uma arma de pressão; que o denunciado foi preso em flagrante”. (ID 26245936, pág. 3)

O relato acima converge com a versão das testemunhas João Paulo Cunha Oliveira Gomes e Haroldo dos Santos Silva, investigadores da polícia civil, que declararam na fase inquisitiva o seguinte:

“(...) na data de 26/10/2024, por volta das 10:00h, encontrava-se de plantão nesta 13ª Seccional Urbana de Paragominas quando compareceu a Sra. EDILENE ALVES DOS SANTOS, CPF N° 840.577.182-49, a qual relatou que durante a madrugada, por volta das 03:30h, seu ex companheiro HELIO SILVA PEREIRA, CPF Nº 019.947.453-20, contra o qual possui Medidas Protetivas de Urgência vigentes, teria ido a porta de sua casa, ali batendo com violência no portão e que em seguida ele passou efetuar ligações telefônicas e encaminhar para ela mensagens de áudio, via whatsapp, com ameaças, mensagens originadas no numeral (91) 99272-0335 e diante de seu bloqueio, passou a encaminhar mensagens para o filho do casal (LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA, 9 ANOS DE IDADE), para que ele repassasse à mãe. Que a autoridade policial constatou estarem vigentes as Medidas Protetivas de Urgência concedidas nos autos do PROCESSO Nº 0800547-83.2024.8.14.0039.
Que, por determinação do Delegado de Polícia Civil LUCAS MONTOVANELLI e acompanhado do IPC HAROLDO/JOÃO PAULO, realizaram diligências a casa de HÉLIO, situada a Rua Araguaia, N° 08, Bairro: Novo Paraíso, Paragominas/PA, ali encontrando-o. Que em revista domiciliar encontraram e apreenderam: 5 (CINCO) ARMAS DE FOGO, DE FABRICAÇÃO ARTESANAL, TIPO BUFETE, CALIBRE INDEFINIDO; TRÊS CANOS LONGOS DE ARMA DE FOGO (eles medindo aproximadamente 35cm, 37cm e 96cm), CALIBRE INDEFINIDO; DUAS ARMAÇÕES DE MADEira De ARMA LONGA; UM ESTOJO DE CARTUCHO CALIBRE .28, RECARREGADO MANUALMENTE
; APARELHO CELULAR REDMI, IMEI 1: 862552070038788/04, COM CHIP N° (91) 99272- 0335. Diante dos fatos e apreensões, HÉLIO SILVA PEREIRA foi preso e apresentado nesta unidade policial”. (ID 26245875, págs. 2 e 6)

À vista disso, não há como acolher o pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, sendo certo que “o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato ou de mera conduta, sendo prescindível a comprovação de lesividade da arma, bem como a constatação de seu efetivo municiamento, ressaltando-se, ainda, que nem mesmo a ausência de exame pericial afasta a configuração do referido delito” (TJCE,
ApCrim. n. 0211433-35.2024.8.06.0001
, Rel. Des. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 12.11.2024).

Outrossim, é “pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento prestado por policial, o qual deve ser tido por verdadeiro até prova em contrário”, visto que “a condição funcional não o torna testemunha inidônea ou suspeita”, sobretudo quando “a defesa não se desincumbiu de apontar sinais de incriminação gratuita” (TJDFT,
ApCrim n. 0005147-30.2017.8.07.0005
,
Rel. Desa. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 1.2.2018).

Sob outro ângulo, a defesa pugna pela reforma da sentença em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, a fim de que seja
afastada a vetorial negativa das "circunstâncias do crime"
, valorada nos seguintes termos:

“circunstâncias: reprováveis, tendo em vista que o denunciado apesar de ciente das medidas protetivas foi até a residência da vítima, causando-lhe fundado temor em sua esfera de privacidade, ao qual deveria sentir-se segura” (ID 26245936, pág. 6)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023).

In casu
, a vetorial das circunstâncias do crime foi negativada de forma inidônea, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se restringiu a descrever elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Dessa forma, a circunstância deve ser neutralizada e fixada a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.

Em complemento, registro que a
pena pecuniária do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 merece reparo
, pois o Juízo sentenciante condenou o réu à 70 dias-multa, patamar que se mostra desproporcional à pena privativa de liberdade, razão pelo qual fixo a pena pecuniária basilar quanto ao referido delito em 10 dias-multa.

No que se refere ao
pleito de
observância da fração de 1/6 em razão da agravante da reincidência
, verifico assistir razão à defesa.

Nesse particular, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve ser de 1/6, sendo certo que o aumento da pena intermediária em fração mais elevada demanda fundamentação concreta e específica (vide STJ,
AgRg no REsp n. 1858994/RS
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28.4.2020).

Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante aplicou
quantum
superior à fração de 1/6 na fase intermediária, sem fundamentação que justifique a elevação em relação aos três crimes pelos quais o réu foi condenado.

Nesse contexto, reputo adequado e proporcional o incremento de 1/6 na segunda fase da dosimetria, em observância aos critérios da razoabilidade e da individualização da pena. Assim, procedo ao redimensionamento das penas intermediárias para os seguintes patamares:

a)
Do crime de descumprimento de medida protetiva:
2 anos e 4 meses de reclusão;

b)
Do crime de ameaça:
1 mês e 5 dias de detenção;

c)
Do crime de posse de arma de fogo:
1 ano e 2 meses de detenção e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena para os crimes de descumprimento de medida protetiva e posse de arma de fogo em 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, e pagamento de 12 dias-multa, respectivamente.

Por sua vez, no tocante ao crime de ameaça, ausentes minorantes e considerando a existência da majorante prevista no §1º do art. 147 do CP, fixo a pena definitiva em 2 meses e 10 dias de detenção.

Feitas tais considerações, fica o réu condenado à pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantidas as demais disposições da sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026